Tribunal: TJDFT
Processo: 0725516-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Inviolabilidade de domicílio. Provas. Confissão. Tráfico privilegiado. Regime prisional. Restituição de coisa apreendida. Legitimidade.
1 – O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
2 - Havendo fundadas razões de que ocorria crime no local de trabalho do réu, justificando o ingresso dos policiais no domicílio, e se as circunstâncias permitem concluir que existiu consentimento livre e válido do réu – o réu admitiu em juízo que, durante a abordagem, disse aos policiais que guardava, na clínica onde trabalhava, mais drogas como as que foram encontradas na sua posse e, de forma voluntária, conduziu os policiais até o local – não são nulas as provas colhidas durante o flagrante.
3 - A apreensão de vários comprimidos de droga sintética conhecida como “ecstasy” na posse do apelante, somada aos depoimentos policiais e à confissão do réu, em juízo, constituem prova do crime de tráfico de drogas, não sendo caso de absolvição.
4 – Embora primário o réu, a grande quantidade de droga apreendida e as diversas denúncias de que vendia drogas sintéticas evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
5 – Se a pena fixada é superior a quatro anos, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que o réu seja primário e favoráveis as circunstâncias judiciais (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
6 – Se o acusado não é o proprietário, a legitimidade para pedir a restituição de veículo apreendido em decorrência do tráfico de drogas é do dono, que deve demonstrar a boa-fé.
7 - Apelação não provida.